Tribunal: TJSP
Processo: 1000911-79.2017.8.26.0428
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Prequestionamento – Pedido de análise de questão – Desnecessidade – Suspensão do feito até o trânsito em julgado dos recursos representativos da controvérsia relativa ao Tema 862, do STJ – Fixação do termo inicial diante da correlação existente entre o aludido Tema 862 e o Tema 350, do STF – Inadmissibilidade – Fundamentação do aresto que afasta as alegações da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Prequestionamento – Pedido de análise de questão – Desnecessidade – Suspensão do feito até o trânsito em julgado dos recursos representativos da controvérsia relativa ao Tema 862, do STJ – Fixação do termo inicial diante da correlação existente entre o aludido Tema 862 e o Tema 350, do STF – Inadmissibilidade – Fundamentação do aresto que afasta as alegações da parte – Caráter infringente – Embargos rejeitados.